Tribunal: TJPA
Processo: 0001746-42.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001746-42.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MARIA PANTOJA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0001746-42.2010.8.14.0015

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): MARCIA DOS SANTOS HANNA

APELADO: JOAO MARIA PANTOJA NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP N°1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA.

Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de JOAO MARIA PANTOJA NUNES, para a cobrança do valor de R$ 1.357,09 (Um mil trezentos e cinquenta e sete Reais e nove centavos).

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.

O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II

prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do REsp n°1340.553/RS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
, que extinguiu a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de JOAO MARIA PANTOJA NUNES, para a cobrança do valor de R$ 1.357,09 (Um mil trezentos e cinqüenta e sete Reais e nove centavos).

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° 2777738), nos seguintes termos:

“(...)De acordo com a tese firmada, o termo inicial da prescrição prevista no art. 40 não é dependente de decisão judicial, e sim consiste em mero fato processual.

Isto é, não localizados bens, por exemplo, inicia-se o prazo ânuo de suspensão. E, nada vindo aos autos, já haverá o início do prazo prescricional aplicável. A interrupção do prazo prescricional apenas ocorre com a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, caso em que esta retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Outrossim, o mero pedido de citação ou constrição não possui o condão de interromper o fluxo prescricional se não houver êxito na medida.

No presente caso, verifica-se que a ciência
da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013
. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
2777739
).

Em suas razões, afirma que a sentença ignorou as individualidades do processo, incidindo na vedação contida no inciso art. 489, §1° V do CPC.

Na sequência, aponta que para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo, conforme item 4.5 do RESP 1.340.553-RS, o que não é o caso em tela, diante da ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Por fim, alega que não houve a prescrição intercorrente, pois houve a interrupção do prazo prescricional em razão da citação válida do executado em 26/04/2010, assim como a mora do Poder Judiciário.

Suscita também que há requerimentos feitos pelo exequente que sequer foram processados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, e em nova decisão, que seja afastado a prescrição intercorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos.

Prima facie,
entendo que assiste razão ao apelante no que tange à nulidade da sentença. Explico.

Nem expresso no artigo 93, IX, da Constituição da República
[1]
e determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse passo, o Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II
[2]
prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

In casu
, enfatizo que a decisão impugnada declarou a prescrição intercorrente sob a seguinte justificativa:

“No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Assim, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO,
RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

(4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS).
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. MORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese, verifico que o Poder Judiciário, indevidamente, deixou de impulsionar o feito intimando, por remess

(4671643, 4671643, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS
. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública.
2. Cediço que na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos.
Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Em razão desse fato, acolho o pedido do apelante, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, devendo ser prolatada uma nova sentença.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do REsp n°1340.553/RS

Belém, 05 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 15/07/2021